Tribunal: TJSP
Processo: 0242738-10.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão ao recálculo décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias, da sexta-parte e dos quinquênios, para incluir a vantagem pecuniária denominada prêmio incentivo, instituída pela Lei Estadual no 8.975/1994 – Sentença de procedência – Interposição de recurso especial e extraordinário – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – Pretensão ao recálculo décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias, da sexta-parte e dos quinquênios, para incluir a vantagem pecuniária denominada prêmio incentivo, instituída pela Lei Estadual no 8.975/1994 – Sentença de procedência – Interposição de recurso especial e extraordinário – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão – Adequação do aresto com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação parcial operada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0242738-10.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RENATA MARIA
DURO DE CASTILLO e ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DI GREGORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do artigo 1.040, II, do CPC, operaram parcial retratação do acórdão de fls.
75/80. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242738-10.2009.8.26.0000 -Voto no 31591 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0242738-10.2009.8.26.0000
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : RENATA MARIA DURO CASTILLO E ELIANA OLIVEIRA DOS
SANTOS DI GREGORIO
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No 31591
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO Pretensão ao recálculo décimo terceiro salário,
do terço constitucional de férias, da sexta-parte e dos
quinquênios,
para
incluir
a
vantagem
pecuniária
denominada prêmio incentivo, instituída pela Lei Estadual
no 8.975/1994 Sentença de procedência Interposição de
recurso especial e extraordinário Retorno dos autos nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação
ou manutenção do acórdão
Adequação do aresto com
relação aos consectários legais, de acordo com o decidido
nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ Retratação
parcial operada.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Renata Maria Duro
Castillo e Eliana Oliveira dos Santos di Gregorio em face do Estado de São
Paulo. A r. sentença de fls. 36/39 julgou procedente a demanda, para
condenar o réu ao recálculo do décimo terceiro salário, do terço
constitucional de férias, da sexta-parte e dos quinquênios, para incluir a
vantagem pecuniária denominada prêmio incentivo, instituída pela Lei
Estadual no 8.975/1994, apostilando-se. As prestações vencidas deverão
ser acrescidas de correção monetária desde o vencimento de cada parcela,
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de
juros de mora, na proporção de 1% ao mês, desde a citação.
Interposta apelação pelo vencido (fls. 43/53), a Turma
Julgadora, formada pelos eminentes Desembargadores José Habice, Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242738-10.2009.8.26.0000 -Voto no 31591 – M.
3
Romano dos Reis e Carlos Eduardo Pachi, negaram provimento ao recurso,
ressaltando que a Lei no 11.960/2009 só seria aplicada nas ações propostas
após sua entrada em vigor (fls. 75/80).
O Estado de São Paulo interpôs recurso especial e
extraodinário para incidência dos juros de mora e da correção monetária na
forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009 (fls. 100/117 e 119/136).
Diante da decisão proferida no recurso extraordinário
interposto em face do acórdão que julgou o REsp 1.492.221/PR, Tema 905
dos recursos repetitivos e do RE 870.947/SE, Tema 810, a E. Presidência
devolveu os autos a esta Turma Julgadora para retratação ou manutenção
do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (fls. 156
e 159/161).
FUNDAMENTOS
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/2009 também para a fase de conhecimento do processo, nos
seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242738-10.2009.8.26.0000 -Voto no 31591 – M.
4
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema no 905 (DJe de 02/03/2018), de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, determinou parâmetros para
a fixação da correção monetária e dos juros moratórios nas condenações
em face da Fazenda Pública, conforme ementa que segue:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242738-10.2009.8.26.0000 -Voto no 31591 – M.
5
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242738-10.2009.8.26.0000 -Voto no 31591 – M.
6
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0242738-10.2009.8.26.0000 -Voto no 31591 – M.
7
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto”
Por conseguinte, devem ser observados os parâmetros
fixados no item 3.1. das teses fixadas no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), bem como a tese do RE 870.947/SE quando
do cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, que devem ser
fixados com base no item 3.1.1, das teses fixadas pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo
1.040, II, do CPC, opero parcial retratação do acórdão de fls. 75/80.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público.
REINALDO MILUZZI
Relator